Tribunal: STF
Processo: ARE 741900
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 15):



    “APELAÇÃO - CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE - LEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO. PRÓTESE INDISPENSÁVEL AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - EXCLUSÃO DE COBERTURA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - ABUSIVIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA. 



    Tratando-se de contrato coletivo de plano de saúde, o beneficiário do estipulante tem legitimidade para promover ação contra a operadora a fim de obter o cumprimento da avença. Sendo relação de consumo devem as cláusulas do pacto serem interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, considerando-se abusivas aquelas limitam direitos. Quando a colocação da prótese for considerada necessária ao sucesso de intervenção cirúrgica, não pode escudar a operadora do plano de saúde sob a afirmação da existência de cláusula excludente, representando seu comportamento ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 17). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; 196; e 199, da CF/1988.



    Para tanto, argumenta que “a Recorrida tinha total conhecimento do contrato objeto da lide, isso porque o contrato firmado entre as partes aqui litigantes contém cláusula expressa de exclusão de cobertura de próteses e órteses de qualquer natureza” (Doc. 18, fl. 7). 



    Assim, ao fundamento de que “o contrato celebrado entre as partes constitui ato jurídico perfeito e acabado”, afirma que o acórdão recorrido, na forma como decidida, fere o princípio da segurança jurídica, previsto no art. 5º, XXXVI, da CF/1988 (Doc. 18, fl. 14). 



    Sustenta que “o Judiciário pretende imputar uma responsabilidade à Recorrente de prestar serviços de forma irrestrita, sem limites, violando o equilíbrio financeiro do contrato inicialmente pactuado” (Doc. 18, fl. 14). 



    Ressalta que “o artigo 196 da Constituição Federal é claro ao mencionar que ‘a saúde é direito de todos e dever do Estado’, logo as administradoras não podem ser responsabilizadas por procedimentos pelos quais não recebeu a devida contraprestação” (Doc. 18, fl. 16). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão e julgar improcedentes os pedidos iniciais (Doc. 18, fl. 19). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, pela ausência de prequestionamento e por entender que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa (Doc. 19). 



    No Agravo (Doc. 21), a parte recorrente afirma que houve o prequestionamento da matéria, bem como violação ao texto constitucional.



    Nesta CORTE, o saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 123, da repercussão geral (Doc. 1).



    Em nova análise da questão, o Tribunal a quo refutou a aplicação ao caso do Tema 123/STF, ao fundamento de que “o Colegiado, além de decidir com base na Lei n° 9.656/1998, valeu-se da interpretação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, pelo que não é o caso de se aplicar o mencionado tema” (Doc. 20). 



    É o relatório. Decido.



    De início, saliente-se que o Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não resolve inteiramente a controvérsia destes autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 15, fls. 4-11):



    “(...) Adentrando ao mérito, inicialmente, deve se registrar que a relação jurídica entabulada entre as partes, porquanto atinente a plano de saúde, caracteriza-se como consumerista, estando submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido dispõe a súmula 469 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de Saúde. 



    (...)



    Certo que o contrato de seguro/saúde está amparado pela boa-fé presente nos artigos 42, III e 51, IV do CDC e na cláusula geral do art. 422 do CC, tendo ainda, um artigo próprio no Código Civil no qual está explícita a boa-fé exigida nesta espécie contratual. 



    (…)



    No caso em questão, verifica-se, diante da documentação apresentada, que o recorrido apresenta quadro de "Aneurisma da artéria cerebral média direita", necessitando de tratamento cirúrgico de "Microcirurgia Vascular Intracraniana e Ventrículoscisternostomia, tendo o plano de saúde omitindo-se em fornecer a prótese necessária para o tratamento, ao argumento de ausência de previsão contratual. 



    Ora, forçosa é a conclusão de abusividade da conduta da ré em recusar a cobertura, especialmente se confrontada com os princípios que norteiam as relações de consumo, legislação esta que abriga a modalidade de contrato em comento. O Código de Defesa do Consumidor não tolera as cláusulas abusivas, que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade dos fornecedores, estabeleçam obrigações consideradas iníquas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Os direitos fundamentais do consumidor não podem ser restringidos contrariando a natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto. 



    (...)



    Com efeito, não há como prevalecer a cláusula que exclui cobertura de prótese, pois tal limitação, além de abusiva põe em risco a eficiência do tratamento de que necessita a apelada, conforme recomendação feita pelo próprio médico conveniado da apelante. Ademais, a colocação da prótese não pode ser dissociada do procedimento cirúrgico, sob pena de frustrar o restabelecimento da apelada. 



    (...)”



     



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e CC), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor.



    2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.377.921-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 24/6/2022)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.494.552 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/08/2024)



    Ainda, a seguinte decisão monocrática: ARE 1418057, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 23/3/2023. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente